Tribunal: TJMT
Processo: 1020092-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020092-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (AGRAVANTE), WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI - CPF: 361.383.711-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO E A DEVOLUÇÃO DE VERBAS PENHORADAS EM CONTA DA EMPRESA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A proteção da impenhorabilidade de verba salarial alcança apenas o destinatário do salário, e não os recursos do empregador, à luz da interpretação restritiva por se tratar de regra excepcional - do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Com efeito, a regra da impenhorabilidade trazida pelo referido dispositivo legal apenas projeta efeitos para proteção de pessoa física, com o fito de preservar a dignidade da pessoa humana, não abarcando valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica.

O valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por W. S. CAVALLARI – EPP e WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001372-03.2018.8.11.0018, que lhe move BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido para desbloqueio dos valores, considerando ausente a demonstração de impenhorabilidade pelo executado, e manteve o bloqueio em sua integralidade.

Nas razões apresentadas, em resumo, a parte Agravante sustenta que houve bloqueio online, pelo sistema BacenJud, do valor de R$ 162.050,94 (cento e sessenta e dois mil, cinquenta reais e noventa e quatro centavos) depositado na conta corrente de titularidade da Executada W.S. CAVALLARI EPP.

Alega, todavia, que tais valores estavam sendo guardados para então efetuar pagamentos de verbas rescisórias de funcionários da Executada, em decorrência do vínculo empregatício mantido entre estes e a empresa W. S. CAVALLARI EPP;

Defende que a penhora destes valores caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência dos ex-funcionários da Executada, haja vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, sendo que, embora devidos pela Executada (Pessoa Jurídica) aos seus colaboradores, ganha contornos de verba salarial, portanto, impenhoráveis, tudo conforme o art. 833, IV do CPC.

Pede seja concedido efeito suspensivo, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer seja provido o recurso, reformando-se a decisão interlocutória, para determinar o reconhecimento da impenhorabilidade, determinando-se a liberação dos valores, na forma da lei e dos dispositivos legais e regimentais deste Tribunal.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 109340980).

Contraminuta da parte agravada (ID 109994976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de W. S. CAVALLARI – EPP e WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 57.875,51 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática – PJ no 227/3852779, emitida na data de 27.11.2017, pela primeira executada e avalizado pelo segundo, onde o exequente concedeu um limite de crédito na Conta Corrente no 24120, agência no 667, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o vencimento para a data de 23.02.2018, prorrogado automaticamente nos termos da cláusula 15, § 1o, da Cédula.

Aduz que o pagamento dos encargos de acordo com a cláusula 10o do contrato é mediante débito na Conta Corrente no 24120, mantida pela primeira executada junto à agência no 667, do Banco Exequente.

Ocorre, que não foi possível realizar o débito dos encargos a partir do vencido em 04.06.2018, face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o crédito, conforme cláusula 14o do contrato.

Requereu a citação dos executados, para que no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC/2015), paguem a importância de R$ 61.217,52 (sessenta e um mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% ao ano e multa contratual de 2% até o dia 19.10.2018, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo, até a data do efetivo pagamento, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

As partes informaram a confecção de um acordo, pugnando por sua homologação e a suspensão da ação até o cumprimento do acordo realizado.

O Juízo homologou o acordo em 21/05/2019 e os autos arquivados em cartório (provisoriamente), sem baixa na distribuição.

Em março de 2021, o Banco exequente informou nos autos que o executado não está cumprindo com o acordo, e requereu o prosseguimento da ação pelo valor atualizado do débito (R$ 134.673,94), bem como sejam realizadas pesquisas de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, em nome do executado.

O Magistrado deferiu e pedido e determinou o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD. Caso seja infrutífero o bloqueio de valores, deferiu a restrição on line a ser realizada em desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedendo-se a operação necessária. Quando ao pedido de busca de bens pelo INFOJUD, indeferiu, considerando que esta medida é excepcional e depende do esgotamento de todas as outras vias.

A ordem de bloqueio restou positiva, tendo sido encontrados os valores de R$ 21,28 (Banco do Brasil) e de R$ 134.673,94 (CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE - Cooperativa Sicoob), nas contas da empresa executada W. S. CAVALLARI – EPP, e de R$ 1.435,00 (Banco Bradesco) e R$ 52,17 (Banco do Brasil), nas contas da executada WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI.

A parte executada manifestou nos autos, requerendo o desbloqueio de penhora online pelo sistema BACENJUD, efetuado na conta da executada W. S. CAVALLARI – EPP, no valor de R$ 134.673,94, alegando que tal quantia é referente ao pagamento de verbas rescisórias de funcionários da Executada, em decorrência do vínculo empregatício mantido entre estes e a empresa, portanto, impenhorável.

Contudo, o Magistrado de piso indeferiu o pleito por entender que a regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, não se estende a aplicações financeiras da pessoa jurídica, bem como o §2 do artigo 833, menciona que a impenhorabilidade descrita no inciso IV, não se aplica a importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, dentre outros, vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal.

Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos.

No caso dos autos, em relação à penhora do numerário disponível em conta bancária titularizada pela empresa agravante, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que a proteção da impenhorabilidade de verba salarial alcança apenas o destinatário do salário, e não os recursos do empregador, à luz da interpretação restritiva por se tratar de regra excepcional - do artigo 833, inciso IV, do CPC.

Com efeito, a regra da impenhorabilidade trazida pelo referido dispositivo legal apenas projeta efeitos para proteção de pessoa física, com o fito de preservar a dignidade da pessoa humana, não abarcando valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO DE CONTA CORRENTE – Penhora online de valor via BacenJud da empresa executada – Alegação de que a constrição recaiu sobre valores destinados ao pagamento de salários dos empregados da empresa agravante – Insubsistência – Inaplicabilidade das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC - Ausência de comprovação que o valor seria utilizado para o pagamento de salários, inviabilizando a continuidade da atividade empresarial – Impenhorabilidade não configurada - Precedentes do TJ/SP – Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2126601-85.2021.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 20/07/2021)

Isto posto, o valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial da executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos preconizados pelo art. 835, I, do CPC.

Assim pelo exposto,
f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021